Tribunal: STF
Processo: RE 1474777
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do Paraná, que manteve o entendimento de que a renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária deve corresponder a 100% do salário-de-benefício (eDOC 14).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 194, III, da Constituição Federal, bem como ao art. 26, §2º, III, da EC 103/2019. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 16, p. 7):



          “(...) a concessão da aposentadoria por invalidez permanente, em regra, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, podendo ter valor inferior ao fixado para as situações de incapacidade temporária, é regra constitucional antiga e sedimentada no âmbito do serviço público. 



    Esse Pretório Excelso, a propósito, reconhece a validade da previsão constitucional e possui entendimento pacífico no sentido de que a aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais só pode ser deferida ao servidor público nas hipóteses expressamente autorizadas pela Constituição Federal.”



    O recurso extraordinário foi admitido (eDOC 10).



    É o relatório. Decido.



    Verifico que a matéria veiculada nestes autos é semelhante àquela objeto da ADI 6.279/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, em que se questiona a constitucionalidade de dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019.



    Observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



    “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta” (fl. 5, e-doc. 8). 



    Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo: 



    ‘Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022)’.



    (...)



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.”



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023.



    Ante o exposto, determino o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento da ADI 6.279/DF e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retração ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso o recorrente assim o requeira.



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente